Tribunal: TJMT
Processo: 1029714-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029714-65.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA –PRELIMINAR DE IMOUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E DIALETICIDADE AFASTADAS- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – JUNTADA DE FOTOS E HISTÓRICO DE CONTAS – COBRANÇA DEVIDA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
3..A parte Autora ingressou com a presente ação contestando a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ R$ 31.518,752.
4.Sentença de improcedência da ação.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que o débito que gerou a cobrança, objeto de questionamento nos autos, é decorrente da irregularidade no medidor de energia elétrica na UC cadastrada sob o no 6/1384290-1.O cerne da controvérsia reside em apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica.No caso em tela, a Requerida apresenta as imagens que tornam visíveis a alteração no padrão, além de acostar documentos que comprovam tais imagens (Id. 159670102, Id. 159670103, Id. 159670104, Id. 159670105, Id. 159670106, Id. 159670107).Também pode ser observado pelos documentos acostados aos autos que a referida Unidade Consumidora ficou por um longo tempo desligada. Tal como que, em fiscalização realizada, Termos de Ocorrência anexados (Id. 159670102, Id. 159670103, Id. 159670104, Id. 159670105, Id. 159670106, Id. 159670107), verificou-se a existência de fraude no medidor de energia mediante religação por conta própria. Não bastasse isso, foi determinado por esse juízo que o Requerente juntasse o histórico de consumo dos últimos 6 meses, e o mesmo não o fez (ID 154231307). Na incial requereu a tutela, porém sequer apresentou documento comprobatório dos fatos alegados e o perigo na demora.Além disso, asseverou que o vínculo jurídico com a ré, é incontestável e que há diversos comprovante de pagamento das faturas. Para tanto, acostou aos autos informações de cadastro; histórico de fatura com pagamentos realizados, fotos do medidor de energia elétrica e Termos de Ocorrência – IDs 159670101 , 159670102, 159670103, 159670104, 159670105, 159670106, 159670107.No entanto, dos documentos juntados autos, resta sobejamente demonstrada a existência de irregularidade no padrão de energia elétrica.Para fundamentar tal raciocínio, vê-se que em 09/04/2021, ocorreu o corte no cavalete referente a existência de débitos e que desde então, a unidade consumidora estava desligada. Logo, não se trata de imposição de multa, e sim de recuperação de consumo. Portanto, não há que falar em cobrança ilegal de multa ou em inexigibilidade das faturas. Nesta esteira, colaciono o entendimento jurisprudencial:E M E N T A. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA - IRREGULARIDADE NO HIDROMETRO – AUTORRELIGAÇÃO - INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – DÉBITO DEVIDO – COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NO HIDROMETRO – EMISSÃO DE FATURA COM MULTA – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em análise dos autos, tem-se que apesar das alegações da Recorrida, a legalidade do débito referente à fatura de maio/2019, deve ser reconhecida, diante da comprovação de irregularidade no hidrômetro (ligação por conta própria). Sendo assim, justificável a aplicação da multa prevista no art. 106 da AMAES, não havendo que se falar, portanto, em inexigibilidade do débito e dano moral. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 42783-60.2019.8.11.0001, 427836020198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Desta forma, restando comprovada a existência de irregularidade no hidrômetro não há que se falar em cobrança indevida da multa e muito menos em inexigibilidade dos débitos.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares aventadas pela ré e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora.Por fim, julgo procedente o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento da quantia aqui discutida - R$ 31.518,75 (trinta e um mil quinhentos e dezoito Reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento dos débitos.Condeno, ainda, a parte autora à pena de litigância de má-fé, na quantia equivalente a 9% do valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC.Outrossim, também em decorrência da má-fé, condeno a reclamante, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.(...)”
6. O art. 113, da Resolução no 414/ANEEL, possibilita a recuperação de consumo, quando houver faturamento de valores incorretos, mesmo que por responsabilidade da distribuidora de energia.
7. O Termo de Ocorrência e Inspeção, na forma da disposição regulamentar, não tem presunção juris tantum de veracidade, servindo, entretanto, como início de prova, a ser corroborado por outras, entre estas, as fotos, a perícia e a análise de consumo anterior e posterior à inspeção realizada na unidade consumidora.
8. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária, constatou irregularidade no relógio medidor que impedia o registro do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora.
9. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cobrança indevida, tão menos em indenização por danos morais em decorrência do lançamento do nome do consumidor no cadastro negativo, sobretudo porque tal ato decorreu de exercício regular do direito.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029714-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.329.751-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024